Tribunal: TJBA
Processo: 8022090-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022090-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DA SILVA Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COM BASE NA RENDA LÍQUIDA. AGRAVANTE IDOSO. DESPESAS MENSAIS COMPROVADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. O agravante sustenta possuir renda líquida insuficiente para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, destacando sua condição de idoso e a existência de despesas mensais comprovadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Embora o magistrado singular tenha oportunizado a comprovação da alegada insuficiência financeira, os elementos constantes dos autos demonstram que a análise da capacidade econômica deve considerar a renda líquida efetivamente percebida pela parte, e não a renda bruta. 4. O agravante, aposentado e com 77 anos de idade, percebe renda líquida mensal de R$ 4.144,20, possuindo despesas mensais comprovadas no importe de R$ 1.874,94, além dos gastos ordinários inerentes à própria subsistência e à condição etária. 5. O pagamento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa, ainda que parcelado, revela-se ônus excessivo e apto a comprometer o sustento da parte agravante, circunstância que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. 6. A gratuidade da justiça não se restringe às hipóteses de miserabilidade extrema, sendo suficiente a demonstração de que o custeio do processo comprometerá o sustento próprio ou familiar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A concessão da assistência judiciária gratuita não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022090-40.2026.8.05.0000, sendo Agravante Antônio Alves da Silva e Agravado BB Administradora de Consórcios S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator